Tribunal: STF
Processo: MS 39800
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de Segurança. Magistrado. Nomeação mediante decisão judicial precária. Insubsistência. Teoria do fato consumado. Inaplicabilidade. Vitaliciedade. Inocorrência. Exoneração. Segurança concedida.



    I. CASO EM EXAME



    1. Mandado de segurança impetrado pelo Estado do Espírito Santo contra decisão mediante a qual o Corregedor Nacional de Justiça anulou o Ato n. 534/2023 do Tribunal de Justiça (TJES), que implicou a exoneração de magistrado do cargo, uma vez nomeado mediante decisão judicial precária, e determinou a manutenção no cargo até o julgamento final da ação rescisória n. 5005559-15.2024.4.02.0000.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a exoneração de magistrado cujo vínculo decorre de decisão judicial precária posteriormente revogada poderia ser impedida por aplicação da teoria do fato consumado; e (ii) definir se a vitaliciedade obtida sob condições provisórias é passível de garantia contra destituição fora das hipóteses constitucionais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Conforme tese fixada em repercussão geral pelo STF (Tema n. 476), a manutenção em cargo público, ao fundamento de fato consumado, não se aplica quando o provimento inicial é precário e foi revogado por decisão judicial definitiva. 



    4. A vitaliciedade, nos termos da Constituição Federal, não se configura quando o ingresso no cargo ocorre por força de decisão provisória, não subsistindo proteção contra exoneração em virtude de revogação do ato judicial.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Segurança concedida.